Tribunal: TJDFT
Processo: 0727818-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727818-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: GERISVANDER VIEIRA CAMPOS, STAEL SOARES VIEIRA CAMPOS REIS, STHANIA SOARES VIEIRA CAMPOS, SUELY SOARES VIEIRA CAMPOS, SERGIO VIEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18322974) interposto por ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do processo n. 0721522-09.2019.8.07.0001, encerrou a fase de liquidação de sentença sem fixar honorários advocatícios em favor da Agravante (ID 10559519 na origem), nos seguintes termos: 1. Trata-se de fase de liquidação de sentença destinada ao arbitramento do valor dos danos decorrentes do cumprimento da tutela antecipada revogada parcialmente por acórdão transitado em julgado. 2. As partes foram intimadas a apresentar pareceres ou documentos elucidativos para fins de arbitramento ao ID 54627423. 3. O autor apresentou cálculo e documentos elucidativos aos IDs 54859601 - 54859604, não tendo os réus juntado aos autos qualquer documento nesse sentido. 4. Instados a se manifestar sobre o laudo apresentado pelo autor, os 2o, 3o, 5°, 6° e 7° réus não os impugnaram, limitando-se a sustentar que o título executivo é nulo. Já o 1° e 4° réus apresentaram impugnação na qual requerem a retificação dos cálculos para a retirada das cobranças relativas a dias repetidos, bem como para que sejam apresentados os documentos relativos à memória de cálculo dos custos das diárias "home care". 5. Diante da impugnação, o autor retificou os cálculos ao ID 63005078, em relação aos quais os réus foram intimados a se manifestar, conforme decisão de ID 63139893. 6. Novamente os 2°, 3°, 5°, 6° e 7° réus se restringiram a afirmar que o acórdão era nulo e que não há valores a serem ressarcidos, alegação que foi devidamente rebatida pelas decisões de IDs 49434778 e 57845929, as quais, inclusive, foram confirmadas em sede de agravo de instrumento, conforme se verifica ao ID 64236589. Os 1° e 4° réus, por sua vez, deixaram transcorrer o prazo "in albis", não tendo impugnado os novos cálculos apresentados pelo autor. 7. Assim, considerando que os réus não impugnaram os cálculos apresentados ao ID 63005078 e que estes contém todas as informações necessárias para o arbitramento dos valores devidos a título de ressarcimento dos valores despendidos a título de home care, juntamente com os documentos anexados aos IDs 54859601 - 54859614, homologo o cálculo de ID 63005078 e julgo extinta a fase de liquidação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 8. Custas 'ex lege'. 9. No tocante à fixação de honorários para a fase de liquidação, estes somente serão estipulados acaso haja litigiosidade, a qual, até o momento, não se apresenta, motivo pelo qual deixo de fixá-los. 10. Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DA SENTENÇA. VEDAÇÃO. DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR DAS PERDAS E DANOS. ESTABELECIMENTO DE VALOR JUSTO E EQUÂNIME. MINORAÇÃO DO ESTABELECIDO NA DECISÃO A QUO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA LITIGIOSIDADE DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em que pese os argumentos ventilados no presente agravo, em relação ao que já foi julgado e refutado na sentença, e ainda em observância à coisa julgada material, é vedado a rediscussão da matéria de mérito na fase de liquidação de sentença. 2. O valor apurado na liquidação de sentença, diz respeito aos supostos lucros cessantes/prejuízo que o agravado deixou de perceber por certo período de tempo, que a meu ver, é totalmente diverso do que a construção de um programa para jogos on line. Outrossim, embora os agravantes não tenham, inicialmente, concordado com o valor requerido pelo agravado a fls. 120/131, vejo ser este o valor menos gravoso e mais justo a ser aplicado ao presente caso, até porque é o que condiz com a realidade dos autos. 3. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo litigiosidade na liquidação de sentença, é possível a fixação de honorários e tendo em vista a contenda da presente liquidação, que inclusive ensejou no presente recurso de agravo, correta a decisão que fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, observado o §2o do art. 85 do CPC. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada. (Acórdão n.993464, 20160020443035AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 09/03/2017. Pág.: 177/180) 11. Publique-se, registre-se e intimem-se. 12. Após, se nada for requerido, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, datado e assinado eletronicamente. CAIO BRUCOLI SEMBONGI Juiz de Direito A Agravante sustentou, em suas razões recursais, que: (i) é representante processual da Requerente da liquidação de sentença e, portanto, tem legitimidade para recorrer da decisão que deixou de fixar honorários de sucumbência de acordo com o art. 23 da Lei 8.906/1994 e dos arts. 85, §14, e 996 do Código de Processo Civil; (ii) a liquidante, representada pela agravante deu início à fase de liquidação de indenização decorrente de prejuízos suportados em decorrência da tutela de urgência, a qual teve sua eficácia parcialmente cassada por acórdão, nos moldes do art. 302, parágrafo único do CPC; (iii) o pedido de liquidação foi recebido por despacho exarado em 02.8.2019, ID 41459956 – na origem; (iv) os herdeiros da autora da ação de conhecimento foram citados, tendo em vista o falecimento da autora da ação de conhecimento, a quem aproveitou da tutela de urgência posteriormente revogada; (v) o Agravado, GERISVANDER VIEIRA CAMPOS, já em sua primeira manifestação, impugnou a existência da indenização pleiteada pela VISION MED, e passou a defender a nulidade da decisão que deu fundamento ao pedido de liquidação; (vi) defendeu a inexistência do título que estava em liquidação desde a primeira manifestação; (vii) o Agravado impugnou o direito da liquidante, não apenas o valor, mas a existência do próprio crédito; (viii) acerca dos argumentos do agravado, o Juízo de origem julgou não ter competência para reconhecer a nulidade alegada, por se tratar de decisão proferida em segundo grau de jurisdição; (ix) todos os herdeiros, ora Agravados, foram citados e constituíram advogado; (x) o Agravado GERISVANDER insistiu em não acatar o direito da VISION MED à liquidação de sentença e interpôs agravo de instrumento, demonstrando litigiosidade; (xi) o recurso, julgado pela 2a Turma Cível, autuado sob o n. 0726749-80.2019.8.07.0000, foi desprovido; (xii) as Agravadas STHELA SOARES e STHER SOARES não apresentaram posição discordante em relação à liquidação de sentença, eis que suas manifestações se resumiram à sua habilitação, sem litigiosidade; (xiii) quando intimados a apresentação de cálculos, pareceres ou documentos elucidativos à liquidação, os Agravados, GERISVANDER, SÉRGIO, STAEL, STHANIA e SUELI insistiram em não concordar com a liquidação, sua existência ou valor cobrado; (xiv) todas as manifestações dos Agravados foram respondidas pela Liquidante, representada pela Agravante; (xv) o agravo se insurge contra a decisão que fixou o quantum debeatur a ser perseguido pelo cumprimento de sentença que se iniciará, mas entendeu incabíveis a fixação de honorários advocatícios; (xvi) os honorários advocatícios são devidos em sede de liquidação de sentença quando configurada a litigiosidade da demanda; (xvii) o caráter contencioso da liquidação se verifica nas diversas manifestações dos Agravados em que impugnaram a existência de indenização que estava em apuração, a existência de agravo de instrumento insistindo na tese, a argumentação de que o valor devido pelos agravos seria zero. Ao final, pede a reforma da decisão quanto a existência de litigiosidade da liquidação de sentença e consequente condenação dos Agravados ao pagamento de honorários de sucumbência. Preparo recolhido (ID 18322999). Os Agravados GERISVANDER VIEIRA CAMPOS, SUELY SOARES VIEIRA CAMPOS, SÉRGIO SOARES VIEIRA CAMPOS, STAEL SOARES VIEIRA CAMPOS e STHANIA SOARES VIEIRA CAMPOS apresentaram contrarrazões no ID 19233397, em que pedem o não provimento do recurso e a manutenção da gratuidade de justiça concedida no processo de conhecimento (no 2015.01.1.005809-4). O processo foi suspenso pela decisão de ID 21119182, proferida nos autos de ação rescisória n. 0742080-68.2020.8.07.0000. Os autos retornaram à tramitação e vieram conclusos, por distribuição aleatória, em razão da prevenção do Órgão, a este Desembargador, visto que o Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Relator originário, deixou de compor a 3a Turma Cível. É o relatório. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0721522-09.2019.8.07.0001), verificou-se que em 7/03/2023 foi proferida sentença de mérito (ID 151526207 dos autos de origem) na qual o Juízo de origem declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão de ter a Parte Executada obtido a rescisão do título executivo nos autos da ação rescisória n. 0742080-68.2020.8.07.0000. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto, visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, assim como o objeto do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta 3a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023 13:10:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador